Tribunal: TJSP
Processo: 1006022-61.2017.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - IMPRESTABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SE ATINGIR O FIM ALMEJADO PELO INCONFORMADO – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS QUE DEVE SER ENTENDIDA COMO COMBATIVIDADE, E NÃO DECORRENTE DE INDEVIDA LITIGÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006022-61.2017.8.26.0099; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 30/32, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO EVENTUAIS ERROS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 30/32, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - IMPRESTABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SE ATINGIR O FIM ALMEJADO PELO INCONFORMADO – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS QUE DEVE SER ENTENDIDA COMO COMBATIVIDADE, E NÃO DECORRENTE DE INDEVIDA LITIGÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.